Tribunal: STF
Processo: HC 98769
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO QUE
   O PREVISTO EM LEI. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
   LIBERDADE POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS.
Condenação, em grau
   de recurso, a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão pela
   prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.
   Afirmação, no acórdão, de que o paciente é primário, tem bons
   antecedentes e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.
   Fixação do regime fechado para o cumprimento da pena.
   Incongruência: presentes o requisito objetivo --- quantidade de
   pena --- e subjetivos, o regime inicial do cumprimento da pena é
   o aberto (artigo 33, § 2º, alínea c do Código Penal).
2.      Direito,
   ainda, à substituição da pena privativa de liberdade por outra
   restritiva de direitos (artigo 44, § 2º do Código Penal).
        Ordem
   concedida.